Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0729740-89.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso extraordinário remetido ao STF pela certidão de ID 76058830. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007